Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701686-66.2018.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAIR BRAGA RODRIGUES, JOÃO BATISTA BRAGA, JACKSON BRAGA RODRIGUES, JAIDER RODRIGUES BRAGA, ESPÓLIO DE JACY BRAGA RODRIGUES, ESPÓLIO DE GERCILA RODRIGUES BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: JAIR BRAGA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Arrolamento sumário. Formal de partilha. Tributos. No arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha não está condicionada ao pagamento do imposto de trasmissão causa mortis (REsp.1.896.526 - Tema 1.074) nem de outros créditos tributários com exigibilidade suspensa, no caso, em virtude de parcelamento (CTN 151, VI). O recorrente alega violação aos artigos 151, inciso IV, 156, inciso I, 186, 189 e 192, todos do Código Tributário Nacional, e 664, §5o, do Código de Processo Civil, sustentando que, embora não seja exigível a prévia quitação do ITCMD para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário), deve ser comprovado o pagamento dos demais tributos devidos pelo espólio. Assevera que o parcelamento não se confunde com o pagamento e a certidão positiva com efeito de negativa não é capaz de demonstrar a quitação do tributo no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 151, inciso IV, 156, inciso I, 186, 189 e 192, todos do Código Tributário Nacional, e 664, §5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002